Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE SELECIONADO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ameaçar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. Cuidando-se a ameaça de crime de natureza formal, prescindível a concreta intimidação da vítima, comparecendo suficiente a potencialidade intimidativa ínsita na expressão ou na conduta ameaçadora.
3. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido e as circunstâncias dos fatos. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.